Tribunal: TJBA
Processo: 8152503-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152503-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEIDE DA PURIFICACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE
RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de produção antecipada de provas ajuizada para exibição de faturas e informações sobre cartões de crédito, com sentença que homologou a prova apresentada pela instituição financeira e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, sendo interposto recurso visando à complementação da exibição documental e ao afastamento da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cumprimento integral da obrigação de exibição dos documentos requeridos; (ii) saber se é cabível a condenação da parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo sem resistência da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de produção antecipada de provas é cabível para viabilizar o exercício do direito de ação mediante o conhecimento prévio dos fatos, conforme arts. 381 e seguintes do CPC.

4. Não se admite juízo de valor sobre o conteúdo das provas produzidas, cabendo apenas a verificação da regularidade da produção.

5. As faturas, planilhas evolutivas dos débitos e telas sistêmicas com os dados dos cartões foram devidamente apresentadas pela requerida.

6. Ausente comprovação de que os documentos apresentados eram insuficientes ou inidôneos, bem como ausência de resistência à exibição, correta a homologação da prova.

7. A jurisprudência admite a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas apenas quando há resistência à pretensão.

8. No caso, a requerida atendeu ao pedido
antes da sentença,
sem oferecer resistência substancial, razão pela qual não se justifica a imposição de custas
e honorários.

9. A
parte autora demonstrou ter tentado obter os documentos por via administrativa e, inobstante
não haver prova de que houve o recebimento desses documentos, ausente a resistência no plano processual não subsiste a obrigação de pagamento de custas e honorários de sucumbência imposta na sentença
.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 381, 382, 383, 400, 403 e 85.

Jurisprudência relevante citada

AgRg no AREsp n. 513.903/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/9/2015.

TJPR, Apelação n. 1666640-9, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 28.06.2017.

TJPR, Apelação n. 1659618-ç, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 12.07.2017.

STF, AI 786.434-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152503-80.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante NEIDE DA PURIFICACAO DOS SANTOS e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.